Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731577-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: A &amp; M LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA DECISÃO A decisão de ID 39543171 não conheceu do recurso interposto pela agravante, ante a deserção consumada. Assim, nada a prover em relação ao pedido de ID 40135045, por não se aplicar, na hipótese dos autos, o disposto no art. 1.007, § 4o, CPC. Preclusa a decisão de ID 39543171 (art. 223 do CPC), arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora